Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714721-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO BENTO SOUZA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., RODNEI VIEIRA LASMAR D E S P A C H O Intime-se o autor-apelante, OTÁVIO BENTO SOUZA SILVA, para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. Consigne-se, por oportuno, que a guia de custas e comprovante de pagamento de Id 45900948/45900949, não se referem especificamente ao pagamento do preparo recursal. I. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora